Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709621-22.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EDGAR AMARAL DE CARVALHO TERRA DAS NEVES REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO DA COSTA TERRA DAS NEVES AMARAL DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por EDGAR AMARAL DE CARVALHO TERRA DAS NEVES, cujo dispositivo tem o seguinte teor: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DETERMINAR que o DISTRITO FEDERAL promova a transferência do serviço de suporte domiciliar 24 horas (home care) do DISTRITO FEDERAL para o JARDIM INGÁ, localizado em Luziânia/GO, sendo necessário "visitas médicas e de enfermagem semana, técnicos de enfermagem 24h por dia, fonoaudiologia cinco vezes por semana, nutricionista uma vez por mês e fisioterapia motora e respiratória cinco vezes por semana, dieta enteral via gastrostomia, cama hospitalar e demais materiais e medicações necessárias à assistência do paciente, conforme prescrição médica", no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito.” Às fls. 1/3 ID 40511850 o Autor requereu tutela de urgência para determinar que o Réu promova a transferência do suporte de saúde para o seu endereço no Jardim Ingá. A antecipação da tutela recursal foi deferida pela decisão de fls. 1/6 ID 40752701. O Autor peticionou às fls. 1/2 ID 41247385 reiterando a necessidade do efetivo cumprimento da tutela de urgência no prazo de 24h, sob pena de “crime de desobediência do agente público, com a comunicação do fato ao Ministério Público para a adoção das medidas penais cabíveis”. Intimado, o Réu alegou impossibilidade de cumprimento da decisão devido ao contexto familiar disfuncional do Autor e à sua mudança para o Jardim Ingá/GO. É o breve relatório. Decido. A prestação do tratamento domiciliar no novo endereço do Autor foi deferida na sentença e ratificada, no plano recursal, pela decisão de fls. 1/2 ID 41247385, verbis: “Em 26/10/2022, esta Relatoria deferiu pedido de concessão de tutela de urgência para assegurar a produção dos efeitos da sentença, determinando ao DISTRITO FEDERAL que promovesse, em 10 (dez) dias, a transferência do serviço de suporte domiciliar de saúde (home care) para o endereço do apelado, no Jardim Ingá, em Luziânia/GO, contados da intimação daquela decisão (ID 40752701). Consta que o ente federativo foi intimado da referida decisão, em 28/10/2022, por meio eletrônico, na pessoa do Procurador-Geral do Distrito Federal, o qual, por sua vez, por intermédio do Gerente de Cadastro e de Revisão em Substituição - GECAD, Sr. Paulo Sérgio Borges de Souza (mat. 240.049-9), que após o recebimento da ordem judicial, declarou-se CIENTE de seu conteúdo (ID 40859964). Em 10/11/2022, a Defensoria Pública do DF, em patrocínio do apelado, informou que, até aquela data, a decisão não havia sido cumprida (IDs 41213501 e 41213502). Diante disso e da urgência peculiar do caso, intime-se o agravado, COM URGÊNCIA, para, em 24h (vinte quatro horas), dar efetivo cumprimento à decisão judicial de ID 40752701 ou, se o caso, para informar se já houve o seu cumprimento. Advirta-se que o descumprimento reiterado de decisão judicial poderá acarretar crime de desobediência do agente público, com a comunicação do fato ao Ministério Público para a adoção das medidas penais cabíveis. Cumpra-se.” Não é possível concluir, no plano da cognição sumária, pela impossibilidade invencível da prestação do atendimento domiciliar no novo endereço do Autor. Os óbices invocados em princípio podem ser superados, tanto do ponto de vista fático e jurídico, por instrumentos administrativos previstos para hipóteses excepcionais. A matéria será examinada, em caráter exauriente, no julgamento da apelação. ISTO POSTO, estabeleço o prazo de 10 (dez) dias para que o Réu providencie o atendimento domiciliar no novo endereço do Autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Publique-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator